Tribunal: TJBA
Processo: 8003803-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003803-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
MAYUMI GRAVINA OGATA, UENDEL RIBEIRO MARTINEZ

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. A FUNÇÃO DAS ASTREINTES É JUSTAMENTE SUPERAR A RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR EM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER QUE LHE FOI IMPOSTA, INCIDINDO ESSE ÔNUS A PARTIR DA CIÊNCIA DO OBRIGADO E DA SUA NEGATIVA DE ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO VOLUNTARIAMENTE. ADEMAIS, O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE SER CABÍVEL A COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) CONTRA A FAZENDA PÚBLICA COMO MEIO EXECUTIVO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU ENTREGAR COISA. PRECEDENTES DO STJ. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER COMPROVADA PELO AGRAVANTE. REDUÇÃO DA ASTREINTE DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) QUE SE IMPÕE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE ENTRE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DA MULTA E AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, AFASTANDO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AGRAVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8003803-34.2023.8.05.0000,
da Comarca de
Camaçari
, figurando como parte
Agravante o
ESTADO DA BAHIA

e como parte Agravada
RAIMUNDO NONATO DE SANTANA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça